Tribunal: STF
Processo: AI 662267
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



    Controvérsia relativa à cessão de crédito decidida pela Justiça do Trabalho, cuja solução não prescinde de nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.